Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-07.2023.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-07.2023.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Rafaela Maria de Souza, contra
a
sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itamaraju, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenizatória nº 8000347-07.2023.8.05.0120, ajuizada
em face da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, declarou a perda superveniente do interesse processual, quanto ao
pleito
de restabelecimento do fornecimento de água e julgou improcedente o pedido de indenização por dano mora
l
. A
A
utora alegou interrupção indevida do fornecimento de água, mesmo com todas as faturas quitadas, e insurgiu-se
ante
a valoração das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve interrupção indevida do serviço de fornecimento de água à unidade consumidora da autora;
e
apurar se estão presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da
C
oncessionária de serviço público, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público, por falha na prestação de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo de causalidade.

4.
A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável às relações de consumo, não exime a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

5.
No caso concreto, a
Acionante
não apresentou qualquer comprovação eficaz da alegada suspensão indevida do serviço de fornecimento de água, limitando-se a juntar notificação prévia e alegações genéricas, sem abertura de reclamação administrativa ou registro de ocorrência do desabastecimento.

6.
Provas produzidas unilateralmente pela
EMBASA
(
prints
de tela sistêmica) foram consideradas, mas não infirmadas por nenhum elemento robusto apresentado pela
Demandante
, inexistindo controvérsia relevante sobre a ausência de corte do serviço na unidade consumidora.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 487, I e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1950665/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 02.12.2021; TJBA, Apelação nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.10.2021; TJBA, Apelação nº 8105749-51.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8000347-07.2023.8.05.0120
,

oriundos da Comarca de Itamaraju, em que figura como Recorrente
RAFAELA MARIA DE SOUZA
,
sendo
Recorrida a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.